Tribunal: CARF
Processo: 16682.901987/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901987/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.783 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
B2W COMPANHIA DIGITAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
CONCEITO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 51/78. NOTA FISCAL DE VENDA. Para serem
considerados incondicionais, os descontos devem atender cumulativamente aos
três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem
da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem
de evento posterior à emissão de tais documentos. A regulamentação dada pela
Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima, havendo razoabilidade na
exigência de que haja menção ao desconto na nota fiscal de venda, pois apenas
com a simultaneidade entre a venda e o desconto este pode se caracterizar
como uma parcela redutora do preço de venda (Recurso Especial no
1.711.603/SP).
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA (VPC). NATUREZA.
As Verbas de Propaganda Cooperada caracterizam-se como receitas nos
termos da legislação vigente e, portanto, estão sujeitos à incidência das
contribuições para o PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário (Relatora) e Ana
Paula Pedrosa Giglio, que davam provimento parcial para determinar a exclusão, da base de
cálculo da contribuição, dos valores relativos aos descontos e bonificações obtidos, desde que
eles não estejam diretamente vinculados aos lançamentos contábeis referentes à Verba de
Propaganda Cooperada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mateus Soares de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901987/2015-84
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 107.007.966, de 05 de maio de 2021, proferido pela 16a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07.
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se do Per no 30201.52360.140115.1.1.10-6815 e de Dcomp vinculadas por meio
dos quais visa a contribuinte à compensação de créditos de Pis/Pasep mercado interno
no valor total de R$ 13.583.305,97 apurados durante o 4o trimestre de 2013.
A autoridade local emitiu a decisão de fls. 104 deferindo parcialmente o ressarcimento
pretendido, no limite do direito reconhecido de R$ 7.991.149,91. O Relatório Fiscal de
fls. 105/189 acompanha o referido ato e contém as seguintes considerações:
Sobre as Outras Receitas Operacionais

A contribuinte auferiu expressivos montantes de receitas a título de “Verbas de
Propaganda Cooperada-VPC”, as quais foram registradas, no entendimento da
Fiscalização, de forma inadequada : ora como “Descontos Obtidos”, ora através
de lançamentos atípicos a crédito (redução) da conta de “Despesas de
Propaganda e Publicidade.” A inadequação destes lançamentos resultou em
manter todas as referidas receitas à margem da apuração da base de cálculo do
PIS e da COFINS nos indigitados períodos, configurando omissão de receitas.

O padrão dos registros contábeis em questão, que já havia sido constatado em
relação ao ano-calendário de 2013, pôde ser verificado novamente em todos os
meses do trimestre sob análise, quais sejam: expressivos montantes de créditos a
realizar lançados a débito da conta 1102020302- Verbas de Propaganda
Cooperada VPC-(Ativo Circulante) tendo como contrapartida, em sua grande
maioria, lançamentos a crédito (origem) da conta “3301010102 - Descontos
Obtidos” (Receita Financeira) e, em menor parcela, lançamentos a crédito da
conta de “3201020201 - Verbas de Propaganda (Despesa de Propaganda).

Constituído o lançamento, parte deste saldo é transferido, ao longo dos meses
subsequentes, para outra conta de Ativo Circulante, denominada “Verbas de
Acordo Comercial VAC”, sendo que a maior parte destes créditos é
liquidada/realizada através da quitação parcial ou total de faturas do fornecedor
cedente do crédito, através de encontro de contas com o saldo de Fornecedores a
Pagar (Passivo).

Ressalta-se, que o referido fato contábil se caracteriza, em verdade, como uma
insubsistência passiva tendo como contrapartida originária uma conta de ativo,
portanto, o referido ganho deve ser incluído nas bases de cálculo à tributação não
só do IRPJ e da CSLL, mas, igualmente, às bases de cálculo de apuração das
contribuições do PIS/COFINS.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84


É fato inequívoco que os saldos mensais resultantes dos lançamentos apurados
em todos os meses dos trimestres sob análise nos Anexos 4A – Razão Conta
Descontos Obtidos e 4B - Razão Conta Verbas de Propaganda (Despesas de
Propaganda), caracterizam-se como Outras Receitas Operacionais auferidas pela
contribuinte, e que, indevidamente, não foram incluídas nas Bases de Cálculo
para fins de Apuração dos Débitos de PIS/COFINS deste período, cabendo, neste
caso, a tributação de ofício destas receitas à alíquota de 1,65%(PIS) e
7,60%(COFINS).
Sobre as receitas tributadas à alíquota zero

Através do processamento do Anexo 5- Tabela NCM Enquadramento Legal
Saída Alíquota Zero PIS/COFINS, foi possível identificar e segregar, com base
no código NCM, a totalidade das vendas efetuadas pela contribuinte, cujos
produtos não dispunham de amparo legal vigente para o gozo da referida
tributação diferenciada (alíquota zero), e que, portanto, desconsideradas à
tributação pretendida e caracterizadas, de ofício, como receitas tributadas pelas
indigitadas contribuições à alíquota vigente (PIS 1,65% e COFINS 7,6%).

As Receitas de Revenda dos produtos sobre os quais a contribuinte não possuía
enquadramento legal de fato foram descaracterizadas de ofício para fins do gozo
desta tributação à alíquota diferenciada de PIS/COFINS (alíquota zero) e,
portanto, incluídas de ofício nas bases de cálculo de apuração destas
contribuições nos respectivos meses de apuração, cujos montantes estão
totalizados no item 15.02.3 Reclassificação de Ofício Receita Tributada Alíquota
Zero Indevidamente do Anexo 8.

O processamento do Anexo 6 – Tabela NCM - Produtos de Informática c/ Saída
Alíquota Zero PIS/COFINS- C/ Exigência de Certificação de Origem de
Processo Produtivo Básico- PPB (Portarias do Fornecedor/ Produto) visou à
averiguação do cumprimento do pré-requisito basilar consignado no art. 28 da
Lei no 11.196/05 (“Lei de Incentivo à Informática”), cujo dispositivo condiciona,
para determinada lista de produtos (NCM), que o gozo do benefício de tributação
à alíquota zero só alcança aqueles originários de Processo Produtivo Básico
(PPB).

Ressalte-se que para apenas 641 produtos de informática deixou-se de comprovar
a Certificação do PPB em comento. Desta forma, as Receitas de Revenda dos
referidos produtos de informática, em relação aos quais a contribuinte não logrou
êxito em indicar a referida Portaria de Certificação do PPB, estão sendo
descaracterizadas de oficio, para fins do gozo da tributação à alíquota
diferenciada do PIS/COFINS (alíquota zero) e, portanto, incluídas de ofício nas
bases de cálculo que sofrem a incidência da alíquota normal destas contribuições
(PIS 1,65% e COFINS 7,60%) nos respectivos meses de apuração, e cujos
montantes estão totalizados no item Reclassificação de Ofício Receita Tributada
Alíquota Zero Indevidamente do Anexo 8.
Sobre os reflexo dos ajustes de ofício resumidos no Anexo B

A contribuinte, para o período sob análise, adotou o critério de proporcionalidade
entre suas receitas (tributadas e não tributadas) para fins de apuração do
percentual de rateio de suas bases de créditos de PIS/COFINS, de forma que o
ajuste/acréscimo de oficio às bases mensais de apuração dos débitos destas
contribuições afetou, indiretamente, a apuração do rateio entre estas bases de
crédito, resultando em nova proporção entre as Receitas Tributadas e Não
Tributadas no Regime Não Cumulativo.

Com base nos novos percentuais de rateio demonstrados nos Anexo 9A e 9B, e
nos ajustes de ofício resumidos no Anexo 8, foram reconstruídas de ofício as
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

bases de créditos de PIS/COFINS originalmente declaradas pela contribuinte, e
que são demonstradas de forma detalhada através do Anexo 10 (Reconstrução-
FICHA 16A DACON APURAÇÃO DE CRÉDITOS COFINS) e do Anexo 11
(Reconstrução -FICHA 06A DACON APURAÇÃO DE CRÉDITOS PIS).

Tendo sido apuradas as novas bases de débitos (Anexo 9) e os créditos de
COFINS/PIS em relação aos períodos sob análise, restou, por fim, refazer de
ofício a apuração dos saldos das contribuições devidas nos indigitados períodos,
ou, conforme o caso, os efetivos saldos de créditos remanescentes passíveis de
compensação e/ou ressarcimento, de tal sorte a subsidiar o Despacho Decisório
acerca dos Pedidos de Ressarcimento em questão, objeto principal da presente
ação fiscal.
Ciente desta decisão em 13/06/2018 (fl. 192), a Recorrente apresentou a defesa de fls
74/84 em 12/07/2018 nos seguintes termos:

Deve ser afastada a glosa e/ou oferecimento à tributação de R$ 327.587.065,00,
referentes aos descontos obtidos, uma vez que tais valores devem ser
considerados como redutores dos custos de aquisição e não como receitas.

Deve ser afastada a tributação de R$ 73.440.462,29, referentes aos produtos sem
certificado do Processo Produtivo Básico dos fornecedores, vez que tais
certificados já foram apresentados durante o procedimento fiscal em resposta ao
TIF No 17.
Ao fim, requer a procedência da Manifestação de Inconformidade para que sejam
afastadas as glosas efetuadas.
Em sessão de 10/01/2020, esta 16a Turma da DRJ converteu em diligência o julgamento
para que a unidade de origem:

Examinasse os certificados indicados na planilha apresentada em resposta ao TIF
No 17 - Portarias PPB.xlsx (fl. 227 do processo no 16682.901990/2015-06) e na
planilha anexa ao documento de fl. 103 - Portarias PPB – Manifesto de
Inconformidade.xlsx, de modo a verificar quais documentos se referem aos 641
produtos glosados por falta de certificado PPB; e

Elaborasse relação das operações referentes aos produtos com certificados
localizados (que devem retornar à condição de receitas sujeitas à alíquota zero),
com a respectiva consolidação mensal;
Dando cumprimento à supracitada diligência, a unidade local acostou o relatório de fls.
205/255 no qual conclui que:

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente anexou novo banco
de dados trazendo ao exame, de forma individualizada, novas indicações de
Portarias do MCT, de tal sorte a certificar no PPB 482 produtos, cujas receitas de
revenda haviam sido descaracterizadas do enquadramento legal da tributação
diferenciada do PIS/ COFINS (alíquota zero) relativo ao 1o e 4o trimestre/2013.

Pelo feito, foram necessários ajustes e retificações, em sede de revisão, os quais
encontram se devidamente circunstanciadas no Relatório de Diligencia Fiscal e
seus Anexos. Tais ajustes, ao final, restabeleceram em favor da contribuinte parte
dos créditos de ressarcimento do PIS/COFINS do indigitado período que não
haviam sido homologados em procedimento fiscal anterior pelo já exposto.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

Após ter tomado ciência do aludido relatório, a Recorrente acostou suas considerações,
pelas quais concorda com os valores apurados na diligência, ressalvado o erro
mencionado na planilha quanto ao valor reconhecido na primeira fiscalização que foi de
R$ 51.913.897,19(pag.84) e não de R$ 72.290.176,21(pag.51).
Ao fim, reitera os termos da Manifestação de Inconformidade, que deve ser julgada
inteiramente procedente.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Impugnação, a Turma Julgadora proferiu acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses
documentos.
Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de
cálculo do Pis apurado no regime não cumulativo.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita à
incidência do Pis apurado no regime não cumulativo, que não pode ser excluída da base
de cálculo da referida contribuição.
Para fins de determinação da alíquota do Pis incidente sobre o desconto condicional,
deve-se determinar a natureza da receita decorrente desse desconto, a qual depende da
caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das condições
contratuais pactuadas.
PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. ALÍQUOTA ZERO. REQUISITOS.
A Certificação de Origem de Processo Produtivo Básico é requisito para usufruto da
redução a zero das alíquotas do Pis e da Cofins dos bens de informática dispostos no art.
28, I, II, III, VI, VII, VIII, da Lei na 11.196, de 2005, com a redação dada pela Lei no
12.715, de 2012.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Recurso Voluntário foi apresentado reiterando os argumentos .
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
Como relatado, trata-se de análise de Pedido de Ressarcimento apresentado pela
Recorrente relativamente a créditos de PIS mercado interno, no valor total de R$ 13.583.305,97
apurados durante o 4o trimestre de 2013.
Em extenso trabalho fiscal (vide fls. 105 a 189), foi revista toda apuração da
Recorrente durante todo ano de 2013, onde restaram imputadas, pela Fiscalização, apenas 2
inconsistências:
(i) lançamentos contábeis de descontos obtidos, a serem tratados na visão da autoridade
fiscal como outras receitas operacionais ; e
(ii) sobre receitas sujeitas à alíquota zero, as quais deveriam, ainda na visão da
autoridade fiscal, ser oferecidas à tributação.
No primeiro caso, está-se diante de lançamentos vinculados a operações de
reajuste de preços junto a fornecedores (descontos e bonificações) e VPC (Verba de Propaganda
Cooperada), ambas situações costumeiras ao mercado varejista em que atua a Recorrente.
Já na segunda verificação, enquadram-se produtos tributados à alíquota zero pela
Recorrente em razão de benefícios fiscais concedidos a determinadas mercadorias, para as quais
não logrou comprovar a existência de PPB (Processo Produtivo Básico) dos respectivos
fornecedores, aptos a amparar tais benesses. A Recorrente não impugnou tal matéria em seu
Recurso Voluntário, pelo que se operou a preclusão, portanto, não será objeto da presente
decisão.
Assim, passa-se a examinar a única matéria em litígio no presente feito, matéria
esta exclusivamente de direito.

Descontos e Bonificações
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

O acórdão DRJ tratou em um só tópico, “Dos descontos obtidos”, todos os
lançamentos contábeis realizados pela Recorrente relativamente às operações comerciais
realizadas.
No mérito, fundamenta-se basicamente na Solução de Consulta Cosit no 531/2017,
afirmando que “os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não cumulativo, que
não pode ser excluída da base de cálculo da referida contribuição”, acrescentando, mais adiante
que estes “configurariam receita, na medida em que representariam ingresso de benefício
econômico decorrente da redução do montante devido a fornecedores (redução de passivo)”.
Já o Recorrente, inicialmente destaca o conceito de Bonificação externado pelo
Parecer CST/SIPR no 1.386/1982, segundo o qual “Bonificação significa, em síntese, a
concessão que o vendedor faz ao comprador, diminuindo o preço da coisa vendida ou
entregando quantidade maior que a estipulada”, ou seja, “parcelas redutoras do preço de venda
dos bens” e que, quando estas constarem da Nota Fiscal de Venda, serão entendidas como
“descontos incondicionais”, para fins da legislação do Imposto de Renda.
Acrescenta, ainda, que o que sustenta a caracterização dos descontos e
bonificações como parcela redutora de custo é a sua própria definição contábil, externada por
meio do CPC no 16, ao conceituar, para fins de estoque, o custo de aquisição das mercadorias:
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
(Alterado pela Revisão CPC 01)
Entendo assistir razão à Recorrente. Não identifico, seja sob o ponto de vista
contábil, seja jurídico, hipótese na qual a concessão de um desconto ou bonificação, que tenham
como referência direta o custo de venda / aquisição de determinados produtos, possa ser
entendido como receita ou ingresso financeiro, ainda que este ocorra em momento posterior e até
mesmo na forma de “rebate”, uma vez que a vinculação à operação de venda - anterior,
concomitante ou posterior - pode ser evidenciada pelos acordos comerciais firmados entre as
partes.
E, nesse aspecto, em nada divirjo do recente entendimento estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça, em brilhante acórdão de lavra da Ministra Regina Helena Costa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS
LEIS NS. 10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
AO PIS E DA COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS
POR
VAREJISTA
COM
DESCONTO
CONCEDIDO
POR
FORNECEDORES.
PARCELA
REDUTORA
DO
CUSTO
QUE
NÃO
CARACTERIZA
RECEITA
DO
COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA
DO
ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO CONSTITUI
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.883/2003,
a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo,
consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela qual
o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das
finanças. Precedente do STF.
IV - Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de mercadorias
para revenda despende valores com a compra de produtos para desempenho de sua
atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica dos descontos obtidos
do fornecedor para a incidência das contribuições em exame quanto ao varejista,
porquanto rubrica modificadora da receita de quem vende e redutora dos custos
do comprador.
V - A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da quantia paga
ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na transação mercantil,
motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto para figurar, autonomamente,
como a contraprestação por um serviço.
VI - Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não
constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS a cargo do adquirente.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 1.836.082/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 11/4/2023, DJe de 12/5/2023.)
No julgamento em comento, a questão fática examinada é similar à presente:
A questão debatida está, portanto, em definir se parcelas redutoras do custo de
aquisição de mercadorias em decorrência de acordos comerciais celebrados entre
varejistas e fornecedores, condicionadas a uma contraprestação pelo adquirente,
configuram receita passível de inclusão na base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS devidas pelo revendedor.
Também os dispositivos legais examinados são aqueles atinentes à apuração do
PIS e da Cofins pelo regime não cumulativo:
Os dispositivos legais relativos às contribuições sociais, pertinentes à espécie, dispõem:
LEI N. 10.637/2002 (PIS)
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
[...]
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
[...]
V – referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
LEI N. 10.833/2003 (COFINS)
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
[...]
V – referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos (destaques meus).
Observa-se que o precedente citado, em suporte ao entendimento firmado, salienta
a existência de Súmula e de Precedentes Vinculante do STJ que têm, como fundamento,
exatamente os conceito de redução de custo, assim como entendimento já manifestado pelo STF:
A 1a Seção desta Corte, em ao menos duas oportunidades, analisou os efeitos tributários
das parcelas em exame quanto a tributos diversos.
No julgamento do REsp n. 1.111.156/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.10.2009,
DJe 22.10.2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema n. 144), abordou-
se questão alusiva à inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos descontos incondicionais
conferidos por pessoa jurídica distribuidora de cosméticos aos revendedores. Na ocasião
restou assentado o entendimento segundo o qual a rubrica não integra o preço da
operação mercantil. Desse modo, a vendedora não poderia ser onerada com a
incorporação do montante relativo ao abatimento outorgado ao valor do negócio
jurídico, entendimento atualmente consolidado na Súmula n. 457 deste Tribunal
Superior (“Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base
de cálculo do ICMS”).
Além disso, em novo precedente de caráter vinculante, o Colegiado decidiu que o valor
da operação relativa a produtos industrializados não abrange os descontos
incondicionais, razão pela qual a pessoa jurídica fabricante de bebidas não pode ser
impactada com a cobrança de IPI sobre os abatimentos dessa natureza concedidos aos
distribuidores (cf. Tema n. 347, REsp n. 1.149.424/BA, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 28.4.2010, DJe de 7.5.2010).
Esse entendimento também foi abraçado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE n. 567.935/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.09.2014, DJe 04.11.2014, sob o
regime de repercussão geral (Tema n. 84). No paradigma foi sedimentado que a
expressão desconto incondicional diz com o abatimento dispensado pelo vendedor em
transações comerciais com o intuito de reduzir o valor final praticado na operação e
atrair a clientela, consoante voto proferido pelo Sr. Min. Relator, in verbis:
Sob a óptica jurídico-contábil, os descontos incondicionais são parcelas
redutoras dos preços de compra e venda, outorgados independentemente de
evento posterior, devendo figurar no corpo da nota fiscal emitida. Esse tipo de
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

abatimento, também conhecido como “desconto comercial”, normalmente é
utilizado para atrair clientela, repercute necessariamente no preço final
praticado, ou seja, no “valor da operação”. Uma vez concedido, o valor
correspondente não será pago pelo adquirente do produto, não fazendo parte do
preço praticado em definitivo (destaques meus).
Em acréscimo argumentativo, também importante destacar a conclusão
apresentada pela Relatora, que vai ao encontro, também, da argumentação apresentada pela
Recorrente quanto à conclusão de que, ao se validar o entendimento defendido pelo Fisco, estar-
se-ia a estabelecer uma mesma natureza de receita aos dois polos da relação comercial:
Por outro lado, a adoção de concepção diversa permite que o Fisco considere os
descontos condicionais decorrentes de um único vínculo contratual sinalagmático como
receita, simultaneamente, do vendedor e do comprador. Nessa hipótese, a União resta
duplamente beneficiada pela mera alteração do prisma pelo qual se observa a natureza
jurídica das parcelas em questão.
A rigidez de conceitos, inerente ao sistema tributário nacional e detalhadamente
disciplinada pela Constituição, não autoriza tal maleabilidade, porquanto a interpretação
da regra tributária deve guardar pertinência com o critério eleito pela lei para mensurar
o aspecto material da hipótese de incidência – in casu, a receita bruta –, não sendo
possível alçar, em um mesmo contexto fático e sem perda de coerência conceitual,
idêntica parcela correspondente ao patamar do desconto às bases de cálculo das
contribuições devidas por ambos os contratantes, sob pena de ampliar o âmbito eficacial
da norma de competência tributária e de contrariar o disposto no art. 110 do CTN, o
qual obsta o exercício da discricionariedade do legislador tributário tendente a atribuir a
institutos de direito privado, utilizados em normas de superior hierarquia, significação
diversa daquela pertinente a esse mesmo domínio.
Por oportuno, vale frisar que a tese ora estampada não inviabiliza a apreciação do
alcance dos descontos pela contribuição ao PIS e pela COFINS. Ao Fisco permite-se
efetuar investigação dessa natureza, desde que direcione a fiscalização ao sujeito
passivo encarregado da concessão dos abatimentos. No entanto, não há como alterar a
lógica aplicável à relação jurídica discutida para transformar as despesas incorridas pelo
varejista em receitas.
Assim, a análise da relação tributária pela Corte de origem, em meu sentir, partiu do
equivocado pressuposto segundo o qual a Recorrente, ao desembolsar valores para
aquisição de mercadorias com descontos, obteve receita, destoando do regramento
relativo à contribuição ao PIS e à COFINS previsto nos arts. 1o, caput, § 3o, V, a, das
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais foram indevidamente aplicados na espécie.
Ou seja, em termos coloquiais já manifestados pela própria Fazenda Pública em
diversas oportunidades, estaria o Fisco pretendendo se beneficiar “do melhor de dois mundos”,
conduta essa rechaçada pelo princípio geral do direito do venire contra factum proprium. Em se
tratando de um negócio jurídico bilateral (manifestações de vontade distintas, contrapostas), o
objeto não pode ser do mesmo modo identificado sob o prisma de ambos. Se um vende, o outro
compra. Se um doa, o outro recebe. Não há possibilidade jurídica em que alguém entregue algo a
outrem e, em contrapartida, não verificará uma perda, mas, sim, uma receita. Toda receita deve
ter em sua contraposição uma despesa, jamais uma outra receita.
Por fim, o STJ ainda afasta a possibilidade de caracterização dos descontos
obtidos como prestação de serviço por parte da empresa varejista, que obtém tais parcelas
redutoras:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

Na mesma linha, também não é viável considerar correta a exegese lançada no acórdão
recorrido no sentido de que as condições fixadas pelo fornecedor para o gozo dos
descontos configuram prestação de serviços e, por isso, a diminuição da quantia a pagar
pelo varejista na operação de compra e venda equivale à remuneração pelos encargos
previstos no contrato.
Logo, não vejo mais razões à acrescentar ao a bem fundamentado voto proferido
pela Ministra Regina Helena Costa que, a meu ver, aborda com maestria todos os pontos
jurídicos que fundamentam o entendimento segundo o qual descontos negociais obtidos pelas
empresas varejistas constituem redução do custo de aquisição dos produtos revendidos, sendo
inviável a pretensão de caracterizá-los como receita tributável pelo PIS e pela Cofins.
No mesmo sentido do exposto, há precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, deve-se reconhecer, também, em matéria ainda não pacificada por este CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES.
REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição futura,
não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a
fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e descontos comerciais ao se
enquadrarem como descontos incondicionais, independentemente da ausência de
descrição na nota fiscal, devem ser considerados como parcela redutora do custo de
aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos comerciais
não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de tributação pelo PIS e
Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E LOJAS.
DIREITO A CRÉDITO.
Os fretes entre centros de distribuição e lojas, ainda que de produtos acabados (caso
típico de rede de supermercados), constitui elemento essencial e relevante às atividades
da empresa, a saber, venda desses produtos, enquadrando-se, assim, para fins de crédito
no disposto no inciso IX, c/c inciso I, do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
(Acórdão no 9303-013.338, CSRF – 3a Turma, julgado em 20 de setembro de 2022)
Pelo exposto, entendo assistir razão à Recorrente quanto à necessidade de
reversão das glosas realizadas sobre as rubricas representativas de descontos e bonificações
obtidos.
Verba de Propaganda Cooperada
Muito embora o Acórdão recorrido tenha tratado na condição de “descontos
obtidos” os valores “contabilizados sob a denominação Verba Propaganda Cooperada, Verbas
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

Acordo Comercial e Recebimentos bonificados”, entendo haver clara distinção no que pertine às
Verbas de Propaganda Cooperada.
Entendo que tal fato decorreu da circunstância de que, nas operações comerciais
destinadas à composição das Verbas de Propaganda Cooperada, a contra-prestação recebida pela
Recorrente, por vezes, se dava também sob a forma de descontos e bonificações, e não apenas
por meio de recebimento em espécie.
De acordo com o Relatório Fiscal, foram examinados os lançamentos realizados
na conta contábil “1102020302 Verbas de Propaganda Cooperada (VPC)”, assim definida pela
Fiscalização:
• Esta suposta recomposição de margem traduz-se em verdadeira captação de recursos
de vendas de campanhas publicitárias e promoções comerciais genéricos acordados
junto a seus fornecedores;
• Não pode a contribuinte querer caracterizar como “descontos obtidos ” sobre notas
fiscais de compras, verbas que, em sua grande maioria, são registradas em valores
expressivos e “redondos”, portanto, totalmente desvinculados de supostas notas fiscais
de compras específicas;
• Não resta dúvida, pelos lançamentos observados, que se tratam de verbas / receitas
auferidas junto a seus fornecedores, as quais ora são recebidas em numerários através de
depósitos bancários, ora usadas como moeda de quitação total ou parcial de notas fiscais
de compra/serviços em haver com o mesmo fornecedor “doador da verba”;
Diferentemente do exposto acerca dos descontos obtidos, entendo que, na hipótese
de Verba de Propaganda Cooperada, está-se diante de uma efetiva prestação de serviços por
parte da Recorrente, como já decidido por este CARF no paradigmático acórdão no 3302-
008.120, de 20 de janeiro de 2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2010
a 31/12/2011 VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. As Verbas de Propaganda Cooperada, que são
valores destinados a ações de marketing que promovam os produtos do fabricante
comercializados nos estabelecimentos da varejista, caracterizam-se como receitas destes
últimos e, como tais, estão sujeitas às incidências das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, devendo compor sua base de cálculo
(...)
Referida decisão, proferida em sede de Recurso de Ofício, referendou o
entendimento manifestado pela própria DRJ, naquela oportunidade, analisando a possibilidade
de tomada de crédito sobre a aquisição de insumos (propaganda) aplicados na prestação de
serviços. Todavia, o que se aproveita, na hipótese, é a conclusão segundo a qual a operação em
exame deve ser entendida como uma receita operacional decorrente da prestação de serviços aos
seus próprios fornecedores:
As receitas decorrentes de Verbas de Propaganda Cooperada (VPC) não foram
contempladas dentre as previstas como passíveis de exclusão/dedução da base de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins. Por conseguinte, se a própria
interessada esclarece que a VPC "é uma verba recebida dos fornecedores/indústrias para
restituir parte dos gastos que a Impugnante teve com a publicidade dos produtos
fabricados por aqueles e revendidos por esta", resta evidente que esses valores se
enquadram no conceito legal de receita para fim de incidência das contribuições.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

As chamadas Verbas de Propaganda Cooperada são, de fato, valores destinados a ações
de marketing e propaganda que promovam os produtos do fabricante comercializados
nos estabelecimentos da interessada.
(...)
Ante o exposto, dá-se por correta a tributação dos valores recebidos a título de Verbas
de Propaganda Cooperada (VPC), uma vez que se trata de receita auferida pela pessoa
jurídica nos termos da Lei n° 10.637, de 2002, art 1o, §§ 1o e 2o, e Lei n° 10.833, de
2003, art 1o, §§ 1o e 2o.
Por oportuno, salienta-se que na hipótese examinada pelo acórdão ora utilizado
em fundamentação, a própria Fiscalização, corretamente, realizou o ajuste na apuração do PIS e
da Cofins de modo a, tanto tributar as receitas, como permitir o crédito sobre os insumos
correspondentes. Contudo, naquela hipótese, estava-se diante de Auto de Infração lavrado. No
caso ora em julgamento, analisamos pedido de ressarcimento apresentado pela Recorrente, em
sede do qual entendo ser impertinente tal providência, uma vez que é ônus do contribuinte
demonstrar e defender a legitimidade da apropriação dos créditos que compõem o pedido de
ressarcimento apresentado, cabendo à Fiscalização, tão-somente, verificar a certeza e liquidez do
crédito postulado.
Logo, consoante razões expostas, entendo devam ser mantidas as glosas relativas
às receitas decorrentes de Verba de Propaganda Cooperada, indevidamente excluídas na
apuração do PIS pela Recorrente.
Por todo exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para determinar a exclusão, da base de cálculo do PIS, dos lançamentos relativos a descontos e
bonificações obtidos, desde que estes não estejam diretamente vinculados aos lançamentos
contábeis realizados a título de Verba de Propaganda Cooperada.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Voto Vencedor
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Redator designado.
A Conselheira Relatora, dotada de brilhantismo e competência impar, que tanto
enriquece as decisões desta Egrégia Corte, deu provimento parcial para o Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte, cuja divergência residiu única e exclusivamente no tema dos
descontos e bonificações.
Com a devida vênia, discorda-se da argumentação de que descontos e
bonificações condicionados devam ser excluídos da base de cálculo das contribuições do
PIS/PASEP e COFINS.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

Entende-se que os descontos incondicionais devam ser excluídos. Todavia é
preciso que haja um lastro contábil evidenciado por documentos, inclusive por meio de
descontos previstos nas próprias notas fiscais, identificando os produtos, valor cheio e o
comercial e tributável da mesma. Neste sentido, vale transcrever o artigo 1o, § 3o, V, “a” da Lei
no 10.833/2003. Eis a sua redação:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...) V - referentes a: a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais
concedidos;
Em reforço, dispõe o ítem 4.2. da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de
novembro de 1978:
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
No presente caso a evidencia é que os descontos são condicionais e não
incondicionais, sem prejuízo dos referidos destaques nas notas fiscais, em desacordo com o
disposto nos fundamentos acima externados.
De modo a corroborar a tese que se apresenta, esta Egrégia Corte assim se
manifestou em julgado sob a relatoria do Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes acerca do
tema:
Processo no 10880.958967/2012-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3402-007.379 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 23 de junho de 2020
Recorrente MOET HENNESSY DO BRASIL - VINHOS E DESTILADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA
NACIONAL.
RELATOER:
RODRIGO
MINEIRO
FERNANDES.
Dessa forma, o tratamento a ser dado no âmbito deste julgamento, por disposição literal
dessas leis, é de que os “descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados
como tais, são “receitas” que “não integram a base de cálculo” das contribuições de
PIS/Cofins. O ponto de discordância central entre a recorrente e a fiscalização está na
compreensão do termo “descontos incondicionais” referido nessas Leis. Ocorre que,
diante da ausência de um conceito legal de “desconto incondicional”, esse foi
delimitado pelo item 4.2. da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de
1978, no seguinte sentido: 4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do
preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. Dessa
forma, no âmbito fiscal, um desconto só é incondicional se, concomitantemente: i) é
uma parcela redutora do preço de vendas, ii) consta na nota fiscal de venda dos bens ou
na fatura de serviços e iii) não depende de evento posterior à emissão desses
documentos. No presente caso, faltando o atendimento ao requisito ii), não se trata de
“desconto incondicional”, não sendo hipótese de exclusão da base de cálculo das
contribuições. Como restou consignado no Acórdão no 3401-003.957, de 30 de agosto
de 2017, sob Relatoria do Conselheiro Robson José Bayerl, “Ainda que em sede
estritamente contábil o desconto possa ser considerado “incondicional” pela tão-só
ausência de vinculação a evento futuro e incerto; para efeitos fiscais, mormente perante
a legislação tributária federal, a esta condição deve ser agregada outra, consistente na
sua expressa indicação em nota fiscal de venda dos bens ou faturas dos serviços,
conforme impõe o item 4.2 da IN SRF no 51/1978”.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

A legitimidade do conceito de “descontos incondicionais” delimitado pela Instrução
Normativa SRF no 51/78 tem sido reconhecida pela jurisprudência do STJ, como
demonstra a ementa abaixo citada: AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.711.603 - SP
(2017/0301171-0)
RELATOR
:
MINISTRO
OG
FERNANDES
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os descontos
incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E
COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas
fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 20/5/2013. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das
provas, afirmaram que os descontos incondicionais, na espécie, não foram destacados
das notas fiscais. Para afastar referido entendimento, de modo a albergar as
peculiaridades do caso e verificar se nas notas fiscais constam destaques dos descontos
incondicionais, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
se mostra inviável no apelo excepcional por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. A dissonância pretoriana não
pode ser analisada quando o acórdão recorrido estiver assentado em matéria
eminentemente probatória, como na espécie. A incidência da Súmula 7/STJ
impossibilita o exame da identidade fática entre o aresto recorrido e os paradigmas. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1711603/SP, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) O
Ministro Relator, na decisão monocrática do Recurso Especial acima mencionado,
concluiu que é razoável a regulamentação dada pela Instrução Normativa no 51/1978, na
medida em que o desconto se caracteriza como parcela redutora do preço de venda
somente se constar simultaneamente na nota fiscal: RECURSO ESPECIAL No
1.711.603 - SP (2017/0301171-0) (...) É fácil perceber que a admissão de exclusão da
base de cálculo de valores não escriturados pelo contribuinte dificulta, senão
impossibilita, a fiscalização tributária, além de propiciar fraudes fiscais. [...] Ademais, o
destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se mostra como
mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os documentos que
norteiam a contabilidade da pessoa jurídica. Como bem asseverado na r. sentença "a
regulamentação será legítima se houver razoabilidade e se não inviabilizar a fruição do
direito previsto em Lei - no caso, o direito à dedução da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Essa razoabilidade existe na norma regulamentar quando exige a menção ao
desconto incondicional na nota fiscal de venda pois apenas com essa simultaneidade o
desconto se caracteriza como parcela redutora do preço de venda" (fl. 287/verso). (...)
Ministro Og Fernandes Relator (Ministro OG FERNANDES, 18/05/2018).
Nessa linha, o acórdão ali recorrido, proferido pelo TRF da 3a Região, cuja ementa se
transcreve, deixa bem evidente que a exigência de que o desconto incondicional conste
na nota fiscal não se trata de mero formalismo, mas de requisito essencial para a
caracterização do desconto como incondicionado: APELAÇÃO CÍVEL No 0018968-
43.2010.4.03.6100/SP PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO
PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA
INSTRUÇÃO NORMATIVA 51/78. APELAÇÃO DESPROVIDA. - Trata-se de
discussão a respeito da exclusão da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição ao Programa de
Integração - PIS dos descontos incondicionais não destacados nas notas fiscais,
afastando-se as disposições previstas na Instrução Normativa no 51, de 1978. - É
indiscutível que a Contribuição ao PIS e a COFINS submetem-se ao princípio da
legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser interpretado de modo
a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e, assim, nortear toda e qualquer relação
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901987/2015-84

jurídica tributária, posto que dele depende a garantia da certeza do direito à qual todos
devem ter acesso. - A exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS encontra previsão no artigo 3o, § 2o, inciso I, da Lei
no 9.718, de 1998; havendo igual previsão no regime de incidência não cumulativa da
Contribuição ao PIS e da COFINS, consoante artigo 1o, § 3o, inciso V, "a", das Leis nos
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. - De outra parte, de acordo com o item 4.2 da
Instrução Normativa no 51, de 1978, para serem considerados descontos incondicionais,
estes devem, obrigatoriamente e cumulativamente, atender a três requisitos: (i) serem
parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou
da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais
documentos. - Os atos normativos infralegais, tais como as Instruções Normativas, são
normas complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes
unicamente explicitar os comandos legais, visando facilitar a execução da lei. - A
Instrução Normativa no 51/1978 somente explicitou quais são os descontos que podem
ser considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da possibilidade de
serem deduzidos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ademais, o destaque dos
descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se mostra como mero formalismo,
tal como sustenta a impetrante, porquanto são os documentos que norteiam a
contabilidade da pessoa jurídica. - Apelação improvida. Dessa forma, aderindo às razões
acima do STJ e do TRF 3a Região, entendo que, ao contrário do que alega a recorrente,
a exigência disposta no item 4.2. da Instrução Normativa SRF no 51/78, de que o
desconto incondicional conste na nota fiscal de venda dos bens, é compatível com o
conceito fiscal adotado para “descontos incondicionais” no sentido de que são parcelas
redutoras do preço de vendas que não dependem de eventos posteriores, não se tratando
de óbice meramente formal, mas de providência necessária para a própria caracterização
do desconto como incondicional. A Instrução Normativa SRF no 51/78, como norma
complementar, estabelece um legítimo conceito para o “desconto incondicional”.
Do exposto, voto no sentido de não se reconhecer como desconto incondicional
aquelas verbas não descritas nas notas fiscais, com os respectivos destaques e também não
amparadas pelo lastro contábil do contribuinte.
Sendo assim voto pelo não provimento na questão insurgida.
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 552
DF CARF MF
Original